Tribunal: TJBA
Processo: 0571401-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0571401-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: VICENTE DE PAULO CASTRO DA SILVA Advogado(s): SANDRA GOMES DA SILVA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECORRIDO QUE DEIXOU DE PROMOVER, DE IMEDIATO, A CESSAÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA. DESCABIMENTO. JULGADO. MATÉRIA. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. SANAÇÃO. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n. 8000018-23.2020.8.05.0080, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.